Tribunal: TJDFT
Processo: 0707944-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Riad El Koury Daoud, representado provisoriamente por seu filho Ricardo El Koury Daoud, contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (Id 60722856 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravante em face do Hospital Santa Helena S.A., processo n. 0709872-28.2020.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência requerida para obrigar o agravado a autorizar a enfermeira Marly Moreira Gonçalves a submetê-lo a ozonioterapia, com fundamento na vedação contida na Resolução n. 2.181/2018 do Conselho Federal de Medicina a médicos de submeterem pacientes a esse tratamento considerado experimental e sem eficácia comprovada, excepcionalmente realizado em instituições credenciadas com observância de protocolos clínicos consoante normas do sistema CEP/CONEP. Insatisfeito com o indeferimento da tutela de urgência, o agravante interpôs recurso (Id 15451846). No plantão judicial da segunda instância, o pedido de antecipação da tutela recursal foi apreciado e deferido pelo e. Des. Humberto Adjuto Ulhoa, conforme se verifica da decisão catalogada em Id 15452995, p. 1-4. Ordenada a comunicação ao juízo de origem do deferimento da tutela liminar postulada, abriu-se prazo ao agravado para, querendo, apresentar contraminuta (Id 15549339). Sobreveio petição apresentada pelo advogado e representante provisório do agravante, em que comunica o falecimento da parte logo após a data de prolação do provimento liminar recursal. Juntou certidão de óbito. Falou da perda superveniente de objeto do presente recurso (Ids 15632466 e 15632467). É o relato do necessário. Decido. Demonstrado o óbito do agravante por certidão trazida aos autos, é induvidosa a perda superveniente do interesse de agir pelo caráter personalíssimo da obrigação de fazer pretendida no processo de origem, a qual se destinava unicamente a obter autorização para que profissional de enfermagem aplicasse técnica conhecida como ozonioterapia. É de se notar que a hipótese sub judice não encerra conteúdo patrimonial a ensejar possível sucessão processual (art. 110 do CPC[1]), com suspensão do processo (art. 313, inc. I, do mesmo Código[2]). Ademais, o representante do agravante comunicou o óbito ao juízo de origem e requereu a extinção do processo, consoante petição protocolada em 20/4/2020 (Id 61617273 do processo de referência). Manifesta, portanto, a perda superveniente do interesse de agir do agravante relativamente ao recurso em tela. A tutela recursal deixou de ser necessária. Por fato posterior à interposição do recurso, perdeu concretamente a utilidade, o que impõe a revogação do provimento que, no plantão judicial, antecipou a tutela postulada (Id 15452995, p. 1-4). Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[3], c/c o art. 87, III[4] e XIII[5], do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com o que revogo a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao agravado e ao juízo de origem. Expeçam-se ofícios. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 23 de abril de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o. [2] Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [5] Art. 87 (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;